Tribunal: STF
Processo: Rcl 68847
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder ajuizou reclamação constitucional contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ag-AIRR-614-62.2016.5.05.0007, sob o fundamento de que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 858.



    O reclamante afirma que a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 858, “reconheceu a submissão da CONDER ao regime constitucional dos precatórios cassando as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de suas verbas e do Estado da Bahia tem efeito vinculante e eficácia erga omnes”. 



    Porém, relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região decidiu que a CONDER não se sujeita ao regime de precatório: 



    “No caso da CONDER é empresa pública, criada por Lei Delegada n. 08/74, com personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, estando vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR. Tem por finalidade, conforme art. 3º de seu Estatuto, executar as obras e ações imediatamente correlatas inerentes às políticas de edificações públicas, desenvolvimento urbano e habitacional no Estado da Bahia, competindo-lhe diversas atividades, que são exercidas de forma não exclusiva, em face dos inúmeros editais de concorrência pública para realização de obras de habitação. Em seu art. 31 há previsão de distribuição de lucros. 



    Logo, não é empresa que atue de forma exclusiva, em regime não concorrencial, não havendo como se processar sua execução pelo regime do precatório.”



    Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso de revista, que teve o seguimento denegado pelo Tribunal Superior do Trabalho nos seguintes termos (eDoc. 8):



    “Na forma do artigo 932, III e IV, “a”, do CPC, o agravo de instrumento não merece seguimento, tendo em vista mostrar-se manifestamente inadmissível. Isso porque a parte agravante não logra êxito em infirmar os fundamentos da d. decisão agravada, os quais, pelo seu manifesto acerto, adoto como razões de decidir. 



    Cumpre destacar que, a teor do preceito contido no artigo 896-A, caput, da CLT, ainda que numa análise preliminar seja reconhecida a transcendência da causa, tal circunstância não autoriza o processamento do recurso de revista, porquanto não preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.”



    Contra o acórdão do TST que inadmitiu o recurso de revista, o reclamante ajuizou a presente reclamação, em que pede a cassação de “qualquer ato que implique desrespeito à ADPF 858”.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Discute-se a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública estadual prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisão proferida na ADPF 858 ora transcrita:



    EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.



    (ADPF 858, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 10.10.2022, Publicado em 03.11.2022)



    Constato que, mesmo após a decisão vinculante desta Corte, o Tribunal Superior do Trabalho, no dia 15.12.2023, não conheceu do recurso de revista interposto pela reclamante sob o fundamento de que “a parte fez a transcrição integral da decisão recorrida, no início do apelo, sem fazer o devido destaque do trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia” (eDoc. 8).



    O STF não pode reanalisar o juízo firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho acerca do preenchimento dos pressupostos formais de admissibilidade do recurso de revista, uma vez que seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Observo que a reclamante indicou expressamente que a decisão de inadmissibilidade do recurso de revista proferida pelo TST é o ato impugnado desta reclamação. Porém, na mesma petição, a reclamante transcreve o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho e também impugna os fundamentos do referido acórdão. Além disso, a reclamante pede que “b) Seja afastada qualquer ato que implique desrespeito à ADPF 858 bem como o bloqueio e restrições as contas e bens da Impetrante”.



    O Código de Processo Civil dispõe que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, §2º, do CPC). O pedido deve ser avaliado a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial e deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 112 do Código Civil (Enunciado 286 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 



    Da leitura da inicial, vê-se que a vontade da reclamante não é apenas obter o processamento do recurso de revista, mas sim cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho que desrespeitou a autoridade da ADPF 858. Numa interpretação sistemática da petição inicial, conclui-se que, tanto a decisão do TST, como o acórdão do TRT, são impugnados nesta reclamação. 



    Diante da clara dissonância entre o acórdão do TRT e a tese fixada na ADPF 858, não há outra solução senão a procedência desta reclamação para fazer valer a eficácia vinculante do referido precedente.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, §2º do RISTF para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 0000614-62.2016.5.05.0007, a fim de que outra seja proferida com base no entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF 858, no que diz respeito à submissão da CONDER ao regime de precatórios.



    Caso já haja ordem de bloqueio de recursos no processo de execução, determino a imediata devolução à reclamante de eventuais recursos bloqueados, se ainda estiverem à disposição do Juízo reclamado. Se não mais estiverem, este Juízo deverá ser informado.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente